Tribunal: TJMT
Processo: 1014369-67.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014369-67.2021.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE), ANTONIO OTAVIANO FILHO - CPF: 002.706.041-11 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL.

E M E N T A

MEDIDA CAUTELAR INOMINADA – PRETENDIDO EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME –REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO – NECESSIDADE CONCRETA – ELEMENTOS INDICATIVOS DA INAPTIDÃO
DO REEDUCANDO
DE RETORN
AR
AO CONVÍVIO SOCIAL – VEROSSIMILHANÇA DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO –
MEDIDA CAUTELAR
PROCEDENTE.

1.
Subsistindo no caso elementos
capazes de evidenciar a verossimilhança dos argumento
s
do agravo, no sentido de não permitir a progressão de regime sem o imprescindível exame criminológico, sobretudo ante
a gravidade concreta dos crimes perpetrados, a reiteração delitiva, o descumprimento dos requisitos do regime aberto e, recentemente, o envolvimento em outra infração tão logo solto,
faz-se imperiosa a concessão de efeito suspensivo ao agravo em execução, de modo a que o
requerido
aguarde em custódia
a análise da questão, até final decisão no agravo.

2. Medida cautelar procedente.

R E L A T Ó R I O

Ilustres integrantes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de medida cautelar inominada, com pedido

liminar, deduzida pelo
Ministério Público
, para atribuir efeito suspensivo ao recurso de agravo em execução, interposto nos autos do Processo de Execução de Pena n.0026743-16.2015.8.11.0042, em trâmite na 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, contra a decisão que concedeu a progressão para o regime semiaberto a
Antônio Otaviano Filho
, sem a sua prévia submissão a exame criminológico.

O requerente sustenta que, nos autos acima mencionados, manifestou-se pela realização do exame criminológico para, somente após,
ser
analisa
da a
possibilidade de conceder o benefício da progressão regimental ao requerido, visto que ele é reincidente na prática de crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça contra a pessoa e tem uma longa pena a ser cumprida, com o término estimado somente para o dia 10 de junho de 2036.

Aduz, ademais, que os delitos pelos quais o requerido foi condenado foram cometidos com violência contra a pessoa, sendo que o crime de homicídio constante de uma das guias de execução penal consiste em um crime qualificado, cometido por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido,

uma vez que a vítima restou acuada por três agressores que espancaram e
o
agrediram com golpes de faca e de facão, situação que projeta sobre o reeducando a figura de um indivíduo que não tem apreço pela vida humana ou sequer empatia pela vítima em dor.

Assevera, ainda, que o requerido já foi beneficiado anteriormente com a progressão para o regime semiaberto e, após, para o regime aberto, contudo, em razão do descumprimento das condições a que ficara obrigado, foi regredido de regime em
20 de setembro de 2013 (regressão para o semiaberto) e, posteriormente, em razão da reiteração criminosa, foi novamente preso em flagrante.

Consigna, também, que a mera realização de um exame psicossocial e ajuntada de um atestado carcerário não se mostram hábeis, nesse aspecto, à aferição da conduta psiquiátrica e social do requerido, uma vez que não podem especificar qual a possibilidade de que ele volte a praticar crimes ou mesmo se apresenta algum desvio de conduta
, problema psiquiátrico
,
impulsividade exacerbada,

psicopatia, caracteres que apenas podem ser averiguados com a

submissão do reeducando a um exame específico realizado por médico psiquiatra.

Ressalta, outrossim, que a realização do exame criminológico estar-se-ia devidamente fundamentada,
in
casu
,
na
reincidência
do requerido
na prática de delitos cometidos mediante violência ou grave ameaça contra a pessoa, pela longa pena a ser cumprida e pelo fato de
ele
ter descumprido as condições estabelecidas para o regime semiaberto anteriormente.

Argumenta,
ao final
, que a interposição do recurso de agravo em execução não teria nenhuma eficácia apta a obstar a indevida colocação em liberdade do requerido, ou mesmo que já solto, evitar que permanecesse indevidamente por meses em liberdade até o julgamento do agravo, uma vez que este recurso não tem efeito suspensivo, motivo pelo qual é essencial a interposição da presente medida cautelar inominada, a fim de agregar efeito suspensivo ao agravo em execução interposto.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo em execução, para que seja suspensa a progressão de regime concedida a Antônio Otaviano Filho, determinando seu imediato retorno ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado, com a expedição e cumprimento de mandado prisional; e, no mérito, a confirmação da liminar porventura concedida.

A liminar postulada foi indeferida (ID
97903990
). Em
seguida
, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pel
a procedência
da ação,
para que fosse
concedido o efeito suspensivo ao agravo (ID
97787471
).

As informações foram apresentadas pela autoridade judicial,

oportunidade na qual
vez um breve resumo do processo originário
,
afirm
ando
que
concedeu progressão de regime para o requerido

(
ID

100344988
).

A
pós foi certificado que o
requerido mesmo devidamente intimado não apresentou contestação
; bem como
que
o juízo de origem proferiu decisão, em 3 de setembro, regredindo cautelarmente o atual regime de pena e determinando a expedição de
mandando de prisão em
seu
desfavor (ID
102891453)
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça ratificou o parecer anteriormente emitido (ID
103032452
).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

De início, faz-se imperioso destacar que o cabimento de medida cautelar para conferir efeito
suspensivo
a recurso é tema bastante debatido nos tribunais pátrios. Entretanto, à luz da jurisprudência aplicável à espécie, hodiernamente, não há mais qualquer dúvida que se deve admitir
o
seu
processamento.

No presente caso, como visto no relatório, o Ministério Público, ajuizou esta medida cautelar com a finalidade
de ser
conced
ido
efeito suspensivo ao agravo em execução interposto contra a decisão que concedeu a progressão de regime ao requerido
, em
17 de junho deste ano
, a seguir reproduzida:

[...]Vistos etc.

Trata-se de executivo de pena em nome do(a) penitente ANTONIO OTAVIANO FILHO, em que, à mov. 29.1, consta cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, o qual indica o dia 26/05/2021 para preenchimento do requisito objetivo, atinente à progressão de regime.

A defesa do penitente pugna pela concessão da progressão de regime.

Instado a manifestar, o representante ministerial opinou de forma contrária à pretensão visada, requerendo, para tanto a submissão do apenado a exame criminológico.

É o relatório do necessário. Decido

A progressão de regime dar-se-á de forma e progressiva e, ainda, a depender do preenchimento de requisitos predeterminados (objetivo – cumprimento de determinada fração do lapso temporal que compreende a pena imposta; subjetivo – bom comportamento carcerário e aptidão para retornar ao convívio social), consoante o art. 112 da LEP, (com redação dada pela Lei no 10.792, de 2003, antes da atual, conferida pela Lei no 13.964/2019, que passará a valer para as novas hipóteses ocorridas a partir de 23/01/2020)
verbis
:.

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. § 1o A decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor. § 2o Idêntico procedimento será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes.”

Sob essa perspectiva, da análise do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, denota-se que o recuperando atingiu o prazo pretendido no dia 26/05/2021, preenchendo com isso o critério objetivo.

O exame psicossocial e o atestado de comportamento carcerário lhe foram favoráveis.

Em que pese as ponderações lançadas pelo Ministério Público, entendo não lhe assistir razão em relação a necessidade de realização de exame criminológico, pois além de não apresentar fundamentos concretos
à
justificar a elaboração do referido laudo, não há qualquer particularidade nos autos que o justifique.

A simples alusão a quantidade da pena restante não autoriza, por si só a elaboração de laudo criminológico, notadamente no presente caso em que as condenações do recuperando são exclusivamente decorrentes da prática de crimes patrimoniais. Assim é o entendimento jurisprudencial.

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES E ROUBOS MAJORADOS. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. DETERMINAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DA REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. GRAVIDADE ABSTRATA DOS DELITOS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A Lei n.o 10.792/2003, ao dar nova redação ao art. 112 da Lei de Execução Penal, afastou a exigência do parecer da Comissão Técnica de Classificação e da submissão do condenado a exame criminológico, para o deferimento de benefícios como a progressão de regime e o livramento condicional. 2. Todavia, consoante a jurisprudência desta Quinta Turma, embora a nova redação do art. 112 da Lei de Execução Penal não mais exija, de
plano, a realização de exame criminológico, cabe ao magistrado verificar o atendimento dos requisitos subjetivos à luz do caso concreto, podendo, por isso, determinar a realização do aludido exame, se entender necessário, ou mesmo negar o benefício, desde que o faça fundamentadamente, quando as peculiaridades da causa assim o recomendarem, atendendo-se, assim, ao princípio da individualização da pena, prevista no art. 5.o, inciso XLVI, da Constituição Federal. 3. Na hipótese, o magistrado e o Tribunal a quo não apontaram nenhum elemento concreto que comprovasse o demérito do Paciente, limitando-se a aduzir a longevidade da pena imposta ao Paciente e a gravidade dos crimes de homicídio e roubo, circunstâncias que, por si sós, não podem inibir a concessão do benefício pleiteado, já que não são conclusivas da não-comprovação do preenchimento do requisito subjetivo. 4. Ordem concedida para, cassando o acórdão impugnado e a decisão do juízo das execuções, determinar que outra seja proferida com a devida fundamentação. (STJ - HC 131025 / SP - rel. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA j. 01/10/2009,
DJe
26/10/2009).

Se não bastasse, a súmula no 439 do STJ pacificou entendimento no sentido de que o exame criminológico poderá ser feito a depender das peculiaridades do caso, mas não é exigido como requisito indispensável à concessão da progressão de regime, ou seja, o exame criminológico é subsidiário e não pode ser exigido em todos os casos. Senão vejamos:

“Súmula 439. Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.”

D ́
outra banda, desde a última prisão do penitente, não foram
apresentadas quaisquer faltas graves ou médias, de modo que, não há elementos que justifiquem a realização de exame psiquiátrico. A avaliação psicossocial não aponta qualquer elemento que indique a necessidade de avaliação psiquiátrica como condição segura à progressão de regime.

No mesmo vértice, embora se noticie a prática de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, há evidência também do cumprimento escorreito da pena desde a última prisão, somado ao laudo psicossocial favorável e indicações da reinserção familiar.

Nesta seara de entendimento verifica-se a necessidade de fundamentação concreta para a realização de exame criminológico, sem a qual, incabível a determinação da medida.

Desta forma, com o implemento do requisito objetivo em 26/05/2021, somado ao requisito subjetivo mitigado, não há que se impingir ao reeducando as mazelas do sistema prisional por tempo maior que o previsto em lei.

Desse modo, por restarem preenchidos os requisitos legais, DEFIRO a progressão de regime do fechado para o semiaberto a(o) recuperando(a) ANTONIO OTAVIANO
FILHOpara
cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade. Fixo as seguintes regras:

I. O regime SEMIABERTO será cumprido mediante prisão domiciliar (art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução), cuja
fiscalização será efetuada por meio do Programa de Monitoramento Eletrônico, através de TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. Em atenção à decisão homologatória subscrita pelo Corregedor Geral da Justiça, nos autos do Expediente CIA no 0023394-58.2020.8.11.0000, que acolheu o pedido do Secretário Adjunto de Administração Penitenciária, DETERMINO QUE O RECUPERANDO COMPAREÇA, NO PRAZO DE 24 HORAS, À CENTRAL DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, situada na Rua Wenceslau Brás, esquina com a Rua Américo Salgado, bairro Quilombo (quadra do antigo colégio Plural, em frente ao Posto de Saúde do Quilombo ), em Cuiabá/MT, no horário compreendido entre 8h e 18h, PARA INSTALAÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a fim de cumprir o regime semiaberto, cujas condições são às seguintes: 1. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 22:00 horas e 6:00 horas do dia seguinte, estando
autorizado( a
) a sair, por 07 (sete) dias, contados da audiência admonitória, para trabalhar ou buscar emprego. A comprovação do emprego será feita por:

1.1) carteira de trabalho ou contrato de trabalho devidamente assinado; ou, ainda, documento que ateste a constituição da empresa.

1.2) contrato por tempo determinado, assinado junto a Fundação Nova Chance (situada no endereço Rua Governador Jari Gomes, no 454, Bairro Boa Esperança, em Cuiabá – telefone 3613-8612/ 3613-8617 - entre a
Empaer
e o Cemitério da Boa Esperança – das 13:00 às 19: 00 horas, para participação de cursos, voltados à qualificação profissional, bem como, assinar contrato por prazo determinado). O documento deverá ser entregue para a Defesa, no prazo de 07 (sete) dias, e apresentado a este juízo por meio de petição no SEEU, sendo que, em todos os casos, nele deverá constar o endereço do local de trabalho e respectivo horário de entrada e saída do emprego;

2. Não Comprovando o trabalho no prazo de 07 (sete) dias, deverá recolher-se em sua residência – em estado de prisão domiciliar – por 23 (vinte e três) dias, buscando trabalho por telefone. Completados 30 (trinta) dias da entrada do(a) recuperando(a) no cumprimento do regime semiaberto e não tendo comprovado o exercício de atividade lícita, será possível a sua regressão para o regime FECHADO;

3. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em que está sendo monitorado(a) – em residência, trabalho, escola e no culto religioso, desde que devidamente autorizado pelo juiz. É possível que o(a) recuperando(a) solicite AUTORIZAÇÃO JUDICIAL para: TRABALHAR, em local fechado, após o horário permitido, devendo conter no pedido, declaração expressa do empregador, atestando o
vinculo
com o penitente e, ainda, o horário em que o mesmo labora; frequentar CURSOS, devendo o(a) recuperando(a), instruir o seu pedido com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser autorizado(a) a frequentá-las em horário especial, após às 20:00 horas; participar de CULTOS RELIGIOSOS, devendo o(a) penitente apresentar carta da liderança religiosa, constando o endereço da igreja e o respectivo horário do culto. Em situações de caso fortuito ou força maior,
deve-se comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no termo de instrução e justificar o evento para a Defesa, a qual deverá apresentar a justificativa no dia seguinte, por meio de petição, no SEEU;

4. É proibida a mudança de residência sem prévia autorização judicial, bem como, não poderá se ausentar das Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, devendo permanecer nos locais e horários previamente autorizados por este Juízo, sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena;

5. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como, deve fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

6. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo e locais similares;

7. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, fuzil, explosivos etc.);

8. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

9. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção);

10. Comparecer mensalmente NA FUNDAÇÃO NOVA CHANCE (01), para: assinar o termo de comparecimento; comprovar o trabalho do mês; fiscalização da tornozeleira.

(1) FUNDAÇÃO NOVA CHANCE: Rua Governador Jari Gomes n.o 454, bairro Boa Esperança, Cuiabá - MT, CEP 78068-720. TELEFONE PARA INFORMAÇÕES (65) 36138629

II. Fica ciente, o(a) sentenciado(a), que, em caso de DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER UMA DAS CONDIÇÕES ACIMA, PODERÁ SER DECRETADA A SUA PRISÃO, com a finalidade de apresentá-lo IMEDIATAMENTE em audiência de justificação, podendo acarretar REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO e REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O FECHADO, conforme dispõem o artigo 50, inciso V e artigo 118, inciso I, ambos da LEP, pois a violação dos aludidos deveres reflete sinal de descompromisso do(a) apenado com o seu próprio processo de recuperação social, devendo-se impor tais obrigações para estimular o senso de responsabilidade, seriedade e comprometimento do(a) monitorado(a).

III. Advirto, o(a) recuperando(a), que, em caso de dano, perda, violação e/ou inutilização do equipamento de monitoração que esteja portando, estará OBRIGADO(a) À REPARAÇÃO DO PREJUÍZO e, ainda, RESPONDERÁ CRIMINALMENTE PELO DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO.

IV. REVOGO A PRISÃO DECRETADA E DETERMINO QUE SE RECOLHAM O MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO NOS AUTOS.

V. Elabore-se o cálculo de liquidação de pena. Em seguida, abra-se vistas dos autos às partes para se manifestarem.

VI. As partes presentes saem devidamente cientes deste ato processual.

VII. O recuperando passará a residir no endereço indicado na declaração que acompanha o presente termo.

Para tanto, com vistas a estabelecer as regras do regime semiaberto e soltura do recuperando, designo o dia 18/06/2021, o que deverá ser realizado pela Direção da Unidade Penitenciária em que o
recuperando encontra-se recluso.

Oficie à Central de Monitoramento Eletrônico para que, no prazo de 5 dias, certifique o comparecimento do recuperando e a respectiva instalação da tornozeleira eletrônica, encaminhando o referido documento aos autos.

CERTIFICADO PELO CARTÓRIO QUE O RECUPERANDO NÃO INSTALOU A TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, DESDE JÁ, DETERMINO A REGRESSÃO CAUTELAR, BEM COMO, A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO.

A admoestação do penitente e consequente soltura do mesmo hão de ser realizadas diretamente na unidade prisional, como medida de segurança à saúde dos integrantes do sistema, sejam eles servidores do Sistema Penitenciário, do Poder Judiciário, Ministério Público, Advogados, Defensores Públicos e, principalmente,
recuperandos
e seus familiares, posto que a Organização Mundial de Saúde ( OMS), no dia 11/03/2020, declarou pandemia de Covid-19 - novo Coronavírus, e é necessário diminuir o trânsito entre pessoas e, quando possível, os atos judiciais haverão de ser impulsionados de forma eletrônica, sem descurar o direito das pessoas que respondem à pena.

É certo que se faz necessária toda cautela possível, ainda mais porque as desta Capital e de Várzea Grande encontram-se com o número de encarcerados muito superior à sua capacidade, o que, eventualmente, favoreceria a disseminação do vírus em escala geométrica, no entanto, o fato não pode obstar a liberdade daqueles que já atingiram o direito.

Dê-se ciência ao digno representante do Ministério Público e à Defesa.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO.

Finalmente, havendo caso confirmado de contaminação pelo COVID-19 por pessoa que esteja segregada na mesma ala ou raio da unidade e que teve contato com o recuperando, desde já, DETERMINO que a Central de Monitoração Eletrônica encaminhe cópia do endereço do penitente à Coordenadoria de Saúde do Sistema Penitenciário, no prazo de 24 horas, para que o notifique acerca das medidas a serem adotadas, em razão de eventual contaminação. [...]
Destacamos

Além disso, d
eve ser destacado

que embora o
requerido
tenha
sido
progredido de regime no dia 17 junho, não estava comparecendo em juízo desde agosto
,
e,
no dia
8
deste mês
, foi preso em flagrante em razão dos delitos tipificados nos
arts
. 12 e 16 da Lei n. 10.826/2003
, fato, esse, que culminou
caute
larmente
na sua
regressão e, logo depois,
em 29 de setembro,
na sua soltura
, com os seguintes fundamentos:

[...]

Da análise do processo, tenho que o alegado não justifica a falta cometida, notadamente porque o penitente deveria ter adotado postura diversa e cumprido com as condições de seu regime, notadamente o não cometimento de novo crime.

No entanto, tenho que a regressão não se justifica, notadamente porque o penitente não ostenta nova condenação, não há notícia acerca do cometimento de crime considerado grave (apesar de possuir envolvimento em nova prática delitiva - Preso no dia 08.08.2021 – APF n. 1025272-58.2021.8.11.0002 e AP 1026240-88.2021.8.11.0002, da 4a vara criminal de Várzea Grande – pela qual foi solto); informa que possui família e trabalha; deseja cumprir a pena, sendo
esta
a primeira vez que descumpre as condições impostas para o regime.

Embora ciente do posicionamento dominante dos Tribunais Superiores sobre o tema, entendo que, por questão de cautela, razoabilidade e proporcionalidade (ainda mais em tempos de pandemia e lotação das unidades prisionais), as decisões proferidas pelos magistrados plantonistas e/ou que conduzem as ações penais devem servir como um dos balizadores para o juízo da execução penal decidir acerca da regressão definitiva, ou não, do regime de cumprimento de pena, especialmente na hipótese de cometimento de falta consistente na prática de novo crime, pois têm conhecimento mais aprofundado do caso uma vez que estiveram em contato direto com o réu/recuperando por ocasião da realização da audiência de custódia e/ou notadamente com as provas produzidas no inquérito policial ou no curso da ação penal
.

No caso vertente, o recuperando foi solto na ação por ausência dos motivos fundamentadores da prisão, o que me permite concluir que o Magistrado vislumbra que em caso de futura condenação o recuperando não terá fixado o regime fechado.

A meu ver, tal fato não pode ser ignorado pelo Juízo da Execução Penal, sob pena de se agravar a situação do recuperando, seja pela perspectiva de demora no deslinde da ação, absolvição ou fixação de regime diverso do fechado, o que é inaceitável sob o aspecto da equidade.

Ademais, a situação emergencial decretada em virtude da pandemia vivenciada clama pela adoção de medidas preventivas, para que espaços superpopulosos, entre os quais as unidades prisionais, sejam – tanto quanto possível – esvaziados (Recomendação 62 CNJ). Contudo, advirto-o que novo cometimento de falta ensejará a regressão para regime mais grave, sendo esta sua última oportunidade.

Desse modo, em dissonância da manifestação ministerial, por questão de razoabilidade e política criminal, mantenho o cumprimento da pena no regime semiaberto e reconheço como interrupção o período de agosto/2021 (abandono) à 07.08.2021 (dia anterior à prisão).

Ademais, altero a data-base para fins de progressão para o dia 08.08.2021 (última prisão).

Nestes termos, atualizem-se as informações contidas no
sistema.
[...]

Tendo isso como norte
, salienta
-se que a
presente ação visa impor
cautelaridade
ao

referido
agravo em execução penal, porquanto não dotado
ex
lege
, c
om
a finalidade prática de
suspender a decisão agravada enquanto não decidido o
recurso
de forma definitiva.

Como se sabe, à

cautelaridade
são inerentes sempre as exigências de verossimilhança do direito e urgência quanto ao provimento postulado, que, no caso, se concentra na pretensão de
impor ao

requerido

a obrigação de
aguard
ar
em cárcere a análise da progressão de regime,
no juízo de
origem acolhido com a dispensa do exame criminológico.

N
ão há
a menor
dúvida de que o exame criminológico não é requisito essencial para a progressão de regime. Deve sua realização, aliás, ser motivada pelo juízo, conforme enunciado sumular 439 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
. Contudo, há casos que tornam exigente a medida, como pressuposto para colocar, ainda que temporariamente, o
reeducando
em liberdade.

A propósito
, em
um
dos precedentes que originou o sobredito verbete sumular, especificamente o H
abeas
C
orpus n.
114882 SP,
relatado pelo
Min
istro
Arnaldo Esteves Lima, o S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
tratou profundamente a questão, invocando o aresto da Suprema Corte, ao assentar que:
“O Supremo Tribunal Federal, todavia, no julgamento do HC 88.052/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ de 28/4/06, afirmou que 'Não constitui demasia assinalar, neste ponto, não obstante o advento da Lei no 10.792/2003, que alterou o art. 112 da LEP - para dele excluir a referência ao exame criminológico -, que nada impede que os magistrados determinem a realização de mencionado exame, quando o entenderem necessário, consideradas as eventuais peculiaridades do caso, desde que o façam, contudo, em decisão adequadamente motivada”
. Concluiu que:
“A particularização da situação do sentenciado, pela qual se motiva a necessidade da diligência com os indícios sobre a sua personalidade perigosa, extraídos do caso concreto, constitui fundamentação idônea a justificar a realização do exame criminológico”
.

Assim, baseado em fundamentos concretos, é dever-poder do magistrado submeter o
reeducando
ao exame, cuja finalidade – não se pode descurar – é verificar a aptidão do cidadão para retornar ao convívio social, prevenir novas práticas ilícitas, aferir tecnicamente sua personalidade, enfim, fornecer subsídio especializado para se
aquilatar o preenchimento do requisito subjetivo para progressão de regime, quando não visível a olho nu pelo próprio juízo, isto é, quando a complexidade da situação reclamar um posicionamento mais aprofundado.

De fato,
o exame criminológico não é um fim em si mesmo, mas sim um instrumento de política criminal, como dito, para atingir um
nível
de aferição que os olhos experientes do magistrado,
de per si
, não alcançariam para aferir os aspectos acima mencionados.

No caso, considerando a cognição sumária inerente à ação cautelar, é possível
inferir
a aparente inaptidão do
requerido
para, ao menos
neste
momento, retornar ao convívio social, o que torna imperiosa sua submissão ao exame criminológico, para melhor análise da questão.
Isso, porque a
vulta indicativos temporais antigos, a meio-tempo e recentes
que

o
inclinam a uma personalidade violenta e descumpridora da ordem social, numa espécie de permanência, por longa etapa cronológica, de caracteres avessos ao corpo social.

Resumidamente, para não desbordar a
cognitio
cautelar, a
tritemporariedade
desfavorável à personalidade desponta,
primeir
amente
, de
fato antigo
consistente na reiterada prática de
crimes
graves, com violência e grave ameaça à pessoa, como dois roubos, e homicídio qualificado, quando, em
três
pessoas, desferiram golpes de faca em indivíduo até o óbito, a revelar subida gravidade da conduta.

Não é, ressalte-se, consideração à gravidade abstrata do delito a que se referiu o S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
no recente
AgRg
no RHC 152.462/SP,
relatado pelo
Min
istro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
20/09/2021 – como fator a não justificar o exame. É efetivamente a consideração do fato concreto ocorrido, que
se
não é suficiente a manter a exigência, mas, por outro lado, não se negue que atrai um
plus
argumentativo para prescindir o exame, dada a necessidade de melhoria ainda mais substancial da subjetividade do indivíduo.

O

fato
a
meio-tempo
é o descumprimento dos requisitos para manutenção do regime aberto,
depois de
obtido, o que motivou, em 2013,
a
regressão
do requerido
ao regime semiaberto.

Finalmente
, o
fato recente
é o envolvimento
do requerido

em novo crime
–

em momento posterior à liminar
–

atinente a porte ilegal de arma de fogo que, embora isoladamente possa ser tido como crime não grave, não se pode desconsiderar que é porte ilegal de arma por indivíduo com histórico de cometimento de ilícitos violentos contra a pessoa, o que pode indicar a precedência da prática de novos delitos, num contexto de temporalidade longo que se mantém entrelaçado à reiteração delitiva, traduzindo, ao menos sob esse prisma, ainda não revelador da aptidão para angariar o
status
libertatis
.

Desse modo
, em que pese a não obrigatoriedade de exame criminológico para qualquer
reeducando
, o caso
sob apreciação
parece exigir que ocorra, dado que elementos concretos induzem a sua imprescindibilidade como mecanismo
para

avaliar a ressocialização

do requerido
,
com aferição
conjunta
dos
referidos fatos, que,
por certo
, podem ostentar caracteres até mais precisos para exame do requisito subjetivo.

Logo
, tanto pelo indicativo de inaptidão quanto pela necessidade do exame criminológico, sobejam razões de substancial verossimilhança nos fundamentos vertidos pelo órgão ministerial
nesta
ação cautelar, de forma que é imperiosa a concessão de efeito suspensivo ao agravo em execução penal, recolhendo-se o
requerido
à custódia, até final julgamento do aludido recurso.

Posto isso,
julgo procedente

o pedido aviado n
a presente medida cautelar,
para conferir efeito suspensivo ao agravo em execução penal
interposto
contra a decisão
prolatad
a
no P
rocesso
E
xecutivo de
P
ena
n.
0026743-16.2015.8.11.0042
que progrediu o requerido

de regime
e
, por consectário, suspender
o citado

ato decisório
,
a fim
que

ele
aguar
de

sob
custódia, até final deslinde e decisão no referido recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021